Tribunal: TJMT
Processo: 1077715-18.2023.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1077715-18.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Fruição / Gozo]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA DO REMEDIO PINHEIRO - CPF: 331.064.603-34 (RECORRENTE), JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 924.435.911-15 (ADVOGADO), ANDREI TEIXEIRA COSTA TAKAKI - CPF: 712.279.701-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. PROFESSORA TEMPORÁRIA. CONTRATAÇÃO
SUCESSIVA.
CONTRATO TEMPORÁRIO VÁLIDO.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Contrato público de trabalho temporário.
O ente público pode contratar servidores por tempo determinado para atender necessidade temporária excepcional do interesse público, desde que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a contratação seja indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado que estejam sob o espectro das contingências normais da Administração (STF, Recurso Extraordinário com Repercussão Geral nº658026/MG, tema 612).

2.
Contratos temporários celebrados pelo Estado de Mato Grosso.

O
s contratos temporários celebrados pelo Estado de Mato Grosso são regidos pela Lei Estadual nº 600/2017.
É permitido o contrato temporário dos profissionais da área de educação pelo prazo de 12 meses, admitindo uma prorrogação de 12 meses, totalizando a possibilidade de 24 meses de contrato temporário (art. 2º, inciso IV, e 11, inciso II, §2º).
No presente caso, o contrato temporário como profissional da área da educação, embora tenha sido firmado em distintos períodos, com duas interrupções entre os anos de: a) 2019 e 2020; e b) 2021 a 2023; vigorou de forma ininterrupta entre fevereiro de 2018 a dezembro de 2019, julho de 2020 a dezembro de 2021 e setembro de 2023 a dezembro de 2023, respeitando, em cada um dos vínculos, a hipótese e o prazo legal.

3. Recurso conhecido e
não provido
.

4.
Sucumbência.
Custas processuais e honorários advocatícios,
fixados em 10% sobre o valor da causa
, pela parte recorrente
(art. 55 da Lei nº 9.099/95
), observado o disposto no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o caso
.

5. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, servindo a súmula do julgamento como acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado:
1077715-18.2023.8.11.0001

Origem:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Recorrente:
MARIA DO REMEDIO PINHEIRO

Recorrido:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

MARIA DO REMEDIO PINHEIRO ajuizou reclamação em face do ESTADO DE MATO GROSSO. Noticiou que: a) foi contratada pelo Estado de Mato Grosso como professora por meio de contratos temporários firmados e sucessivamente renovados entre 5/2/2018 e 21/12/2023; b) não recebeu férias acrescidas de 1/3 constitucional no período inicial de contratação; e c) houve desvirtuamento da contratação temporária, o que configura nulidade contratual e gera direito às verbas trabalhistas pleiteadas. Requereu que: a) fosse reconhecida a nulidade dos contratos temporários firmados ao longo dos anos; e b) o Estado fosse condenado ao pagamento das férias remuneradas acrescidas de 1/3 constitucional relativas a todo o período laborado entre 2018 e 2023.

O juízo singular proferiu
sentença
, nos seguintes termos
:

"PROJETO DE SENTENÇA Processo: 1077715-18.2023.8.11.0001 REQUERENTE: MARIA DO REMEDIO PINHEIRO REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 da Lei nº 9.099/1995, combinado com o artigo 27 da Lei nº 12.153/2009. Cuida-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE FÉRIAS E FGTS proposta por MARIA DO REMEDIO PINHEIRO em face do ESTADO DE MATO GROSSO, na qual a parte autora pleiteia o recebimento de férias e terço constitucional de férias, bem como o recebimento de FGTS. Citado, o Estado apresentou contestação, acompanhada de proposta de acordo quanto às férias e ao terço constitucional de férias. A parte autora concordou com os termos do acordo, porém requereu a continuidade do feito no que se refere ao FGTS. Subsequentemente, a parte autora manifestou oposição à suspensão do processo, que havia sido anteriormente deferida em razão do Aditivo I do Termo de Cooperação Técnica nº 17/2024. Passa-se à apreciação. Verifica-se que o feito comporta o julgamento antecipado da lide, haja vista a desnecessidade de dilação probatória, em consonância com artigo 355, inciso I, do CPC. Inicialmente, cumpre destacar que embora tenha ocorrido a suspensão processual em razão do 1º Termo Aditivo do Termo de Cooperação Técnica n.º 17/2024, destaca-se que a causa dessa suspensão deixou de existir em virtude do 2º Termo Aditivo ao mesmo Termo de Cooperação Técnica, que a suprimiu. I – DA PRESCRIÇÃO. A jurisprudência é no sentido de que não incide a prescrição sobre o fundo de direito em obrigação de trato sucessivo, mas apenas sobre as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/32 e da Súmula nº 85 do STJ. Ultrapassado o prazo quinquenal verifica-se a ocorrência da prescrição em relação às diferenças salariais anteriores à 19/12/2018, haja vista que a ação foi distribuída no dia 19/12/2023. II – DO MÉRITO Compulsando os autos, verifica-se que a parte autora foi contratada temporariamente para o cargo de PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA pela SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO durante os anos de 2018 a 2021, com contratos sucessivos até 2021, uma vez que em 2022 não houve vínculo. O Estado requerido ofereceu como proposta de acordo “o valor histórico de R$ 10.066,21 (dez mil e sessenta e seis reais e vinte e um centavos), que será devidamente atualizado, assim que houver a anuência do requerente, com um deságio de 5% para plena, integral e ampla quitação das férias e terço constitucional relativas a 2018 a 2023 da parte autora, não podendo a parte autora, caso aceite, nada mais reclamar a esse título para o mesmo vínculo”, o qual foi aceito pela requerente (id. 172382855). Assim, não havendo óbices para sua homologação, resolve-se, em parte, o mérito. No tocante ao FGTS, é cediço que os contratos temporários possuem regramento próprio por se constituírem forma excepcional de contratação para prestação de serviço público, eis que o art. 37, inciso II, da Constituição Federal, prevê expressamente a necessidade de prévia aprovação em concurso para o provimento dos cargos públicos, excepcionando referida regra ao tratar de cargos de provimento em comissão e a contratação temporária, em caso de excepcional interesse público, vejamos: Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: [...] II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração; Note-se que o artigo 37, IX, CF, previu a necessidade de edição lei. No caso do Estado de Mato Grosso editou a Lei Complementar nº 600, de 19 de dezembro de 2017 (com alterações da Lei Complementar 755/2023) dispõe sobre a contratação por tempo determinado no âmbito do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso, vejamos: Art. 2º Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público: I - assistência a emergências em saúde pública, inclusive surtos epidemiológicos; II - realização de recenseamentos; III - assistência a situações de calamidade pública; IV - admissão de profissional da educação básica, professores substitutos ou visitantes, inclusive estrangeiros, pela: (Nova redação dada pela LC 719/2022); a) Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso - UNEMAT; b) Secretaria de Estado de Educação - SEDUC. (Nova redação dada pela LC 719/2022) V - admissão de professores auxiliares pela Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação - SECITEC; VI - atendimento de situações motivadamente urgentes, decorrentes de decisão judicial; VII - atividades técnicas não permanentes do órgão ou entidade pública contratante que resultem na expansão ou aperfeiçoamento da ação governamental, para atuar exclusivamente no âmbito de projetos com prazo de duração determinado, inclusive aqueles resultantes de acordo, convênio ou contrato celebrado com organismos internacionais ou com órgãos do governo federal, estaduais ou municipais, desde que haja, em seu desempenho, subordinação do contratado ao órgão ou entidade pública; VIII - contratação para substituir servidor efetivo que esteja afastado de seu cargo por prazo igual ou superior a 3 (três) meses, em decorrência de nomeação para o exercício de cargo comissionado ou função gratificada, licença à gestante, licença médica, capacitação e vacância, excetuada a previsão contida no inciso IV deste artigo, desde que justificada a necessidade da contratação temporária e a impossibilidade de realização de concurso público em tempo hábil; IX - atividades de vigilância e inspeção, relacionadas à defesa agropecuária, pelo Instituto de Defesa Agropecuária de Mato Grosso - INDEA, ou órgão ou entidade equivalente, para atendimento de situações emergenciais ligadas ao comércio de produtos de origem animal ou vegetal, ou de iminente risco à saúde animal, vegetal ou humana; (Nova redação dada pela LC 719/2022). X - atividades técnicas especializadas de tecnologia da informação, de comunicação e de revisão de processos de trabalho, que não se caracterizem como atividades permanentes do respectivo órgão ou entidade; XI - combate a emergências ambientais, na hipótese de declaração justificada pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente - SEMA da existência de emergência ambiental; XII - prestação de serviços essenciais ou urgentes, caso as vagas ofertadas em concurso público não tenham sido completamente preenchidas; XIII - atividades operacionais sazonais específicas que visem atender a projetos de pesquisa; XIV - atividades de conciliação e mediação para atender as demandas temáticas temporárias previstas no art. 14, § 2º, da Lei Complementar nº 111, de 1º de julho de 2002; XV - demandas temáticas temporárias das câmaras de mediação de outros órgãos e entidades que o Poder Executivo se obrigar a cooperar; XVI - atividades técnicas especializadas necessárias à implantação de órgãos ou entidades ou decorrentes de novas atribuições definidas para organizações existentes ou de aumento transitório no volume de trabalho, que não possam ser atendidas mediante a aplicação do art. 93 da Lei Complementar nº 04, de 15 de outubro de 1990; XVII - prestação de serviços sazonais ou urgentes, abrangendo a área meio dos órgãos que compõem o sistema educacional, necessários à formulação, acompanhamento e fiscalização de projetos e obras tendentes ao aperfeiçoamento da rede pública estadual de educação; XVIII - prestação de serviços sazonais ou urgentes, abrangendo a área meio da educação superior, necessários à formulação, acompanhamento e fiscalização de projetos e obras tendentes ao aperfeiçoamento da Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso - UNEMAT. XIX - atividades de baixa ou média complexidade necessárias para a expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental, que não possam ser atendidas mediante a aplicação do art. 93 da Lei Complementar nº 04, de 15 de outubro de 1990; (Acrescentado pela LC 755/2023, efeitos a partir de 1º.01.2023) XX - atividades técnicas especializadas para atuar em projetos e atividades necessárias para a expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental, que não possam ser atendidas mediante a aplicação do art. 93 da Lei Complementar nº 04, de 15 de outubro de 1990; (Acrescentado pela LC 755/2023, efeitos a partir de 1º.01.2023) XXI - atividades que tornarão obsoletas em curto ou médio prazo, em decorrência do contexto de transformação social, econômica ou tecnológica, que torne desvantajoso o provimento efetivo de cargos em relação às contratações de que trata esta Lei Complementar. (Acrescentado pela LC 755/2023, efeitos a partir de 1º.01.2023). (...) Art. 11 As contratações de pessoal por tempo determinado observarão o prazo máximo de: I - 06 (seis) meses, nas hipóteses previstas nos incisos I, III, XI e XIII do art. 2º desta Lei Complementar; (Nova redação dada pela LC 719/2022) II - 12 (doze) meses, nas hipóteses previstas nos incisos II, VI, VIII e IX do art. 2º desta Lei Complementar; (Nova redação dada pela LC 755/2023, efeitos a partir de 1º.01.2023) III - 30 (trinta) meses, nas hipóteses previstas nos incisos IV, V, X, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX e XXI do art. 2º desta Lei Complementar; (Nova redação dada pela LC 755/2023, efeitos a partir de 1º.01.2023) IV - 36 (trinta e seis) meses, nos casos dos incisos VII e XII do art. 2º desta Lei Complementar. § 1º Na hipótese de qualificação profissional, prevista no art. 4º, inciso III, desta Lei Complementar, o prazo máximo de duração da contratação temporária será igual ao prazo de afastamento do servidor substituído. § 2º Desde que permaneçam as condições que ensejaram a formalização das contratações temporárias, os prazos estabelecidos poderão ser prorrogados: (Nova redação dada pela LC 719/2022) I - por igual período nas situações previstas nos incisos I, II e III do caput deste artigo; II - até o limite máximo de 48 (quarenta e oito) meses nas situações previstas no inciso IV do caput deste artigo. (grifei) Segundo as informações extraídas da documentação juntada aos autos, a parte autora foi contratada para prestar serviços junto à Secretaria de Educação de Estado no período de 05/02/2018 a 21/12/2018, 04/02/2019 a 20/12/2019, 15/07/2020 a 31/12/2020, 01/03/2021 a 06/04/2021, 01/05/201 a 11/10/2021, 12/10/2021 a 20/12/2021, e 28/09/2023 a 20/12/2023. Tal lapso temporal está dentro do prazo máximo permitido pela legislação vigente para a contratação temporária, que estabelece um limite de 60 (sessenta) meses. Assim, vê-se que as espécies de contratações se enquadram na legislação estadual, eis que não ultrapassado o prazo máximo. Por essa premissa, impõe-se o reconhecimento da validade dos contratos por observância às regras que embasam esta espécie de relação e, consequentemente improcede o pedido de condenação do ente público ao pagamento de indenização equivalente ao valor do FGTS. III – DO DISPOSITIVO Diante do exposto, HOMOLOGA-SE o acordo celebrado entre as partes, relativo ao pagamento das férias e do terço constitucional de férias, com fulcro no artigo 487, inciso III, alínea “b” do Código de Processo Civil; JULGA-SE IMPROCEDENTE o pedido da parte autora relativo ao FGTS, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil; e, consequentemente, EXTINGUE-SE o processo com resolução do mérito. Sem custas nem honorários, conforme os artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Transitada em julgado, arquivem-se os autos, nada mais sendo requerido. Submeto o presente projeto de sentença à homologação da
MMa
. Juíza Togada, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Edson Junior de Oliveira Juiz Leigo SENTENÇA Vistos. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz(a) Leigo(a), na forma do artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Publique-se. Intime-se. Transitada em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Cuiabá-MT, data registrada no sistema. Gabriela Carina
Knaul
de Albuquerque e Silva Juíza de Direito."

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante, sustentando que: a) as alterações legislativas promovidas pelas Leis Complementares nº 179/2022 e 755/2023 não se aplicam aos contratos temporários firmados antes de suas vigências; b) os sete contratos temporários firmados entre 2018 e 2023 violaram os requisitos constitucionais do artigo 37, IX, por configurarem vínculo contínuo e não excepcional, desvirtuando a contratação temporária; e c) reconhecida a nulidade da contratação, persiste o direito à indenização substitutiva do FGTS, conforme precedentes do STF.

Embora a parte recorrida tenha sido intimada (ID 276040378/PJe2), não foram apresentadas as
contrarrazões
.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VIDE EMENTA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2025